Tribunal: TJSP
Processo: 2289170-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos dos exequentes – Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação ao Tema 810 do STF – Acórdão que aplicou o referido tema, estando adequado ao paradigma.
Manutenção do acórdão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos dos exequentes – Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação ao Tema 810 do STF – Acórdão que aplicou o referido tema, estando adequado ao paradigma.
Manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso, com determinação de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.